Tribunal: TJDFT
Processo: 0735274-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DOS DEVEDORES. DEFERIMENTO. EXECUTADOS. DOAÇÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO. DONATÁRIOS. FILHOS DOS EXECUTADOS. ATO DESTINADO A FRUSTRAR A EXPROPRIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. ATO DE LIBERALIDADE DESGUARNECIDO DE LEGITIMIDADE, POIS A APTO A CONDUZIR OS DOADORES À INSOLVÊNCIA (CPC, ART. 792, IV). BOA-FÉ AUSENTE. ATO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR E À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DESTINADA A PROTEGER OS IMÓVEIS DE ATO EXPROPRIATÓRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A caracterização da fraude à execução na forma pontuada pelo art. 792, inciso IV, do CPC, ressalvadas as hipóteses de constrição legal, demanda a aferição de que (i) ao tempo da alienação/oneração estava em curso ação, com citação válida do devedor, (ii) e que a alienação/oneração havida no curso da demanda é capaz de reduzi-lo à insolvência.
2. Intimados os devedores da deflagração do executivo, não realizando o pagamento nem oferecendo bem à penhora, a doação, na sequência, dos únicos imóveis que integravam seu patrimônio aos filhos, liberalidade apta a reduzi-los à insolvência, encerra inexorável fraude à execução, porquanto inviável que seja reconhecida como hígida doação do único patrimônio expropriável do executado, nomeadamente em situação em que havia já sido, inclusive, deferida a penhora dos bens (CPC, art. 792, IV).
3. Engendrado negócio de doação com o intuito de restarem definitivamente desprovidos da condição de proprietários de imóveis da sua titularidade penhorados no curso do executivo promovido em seu desfavor, o ato de liberalidade, volvido a obstar a expropriação do único patrimônio pertencente aos doadores, despoja-se de eficácia no âmbito da execução, ensejando a qualificação da fraude à execução, não encerrando pressuposto à afirmação e reconhecimento do fato processual a subsistência de averbação de restrição na matrícula dos bens doados (CPC, art. 792, II e IV).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.